Tribunal: CARF
Processo: 10340.720121/2020-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018, 2019
CONTRADIÇÃO.VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.FUNDAMENTO EQUIVOCADO.NÃO VERIFICADO
Não há contradição em lançamento que descreve exaustivamente o fato e aponta o fundamento legal adequado inexistindo qualquer causa de nulidade.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA.COMPROVAÇÃO
Comprovada a interposição de pessoa a lei autoriza a determinação dos rendimentos verificados em relação ao terceiro na condição de efetivo titular da conta de depósito.
IMPOSIÇÃO DE TRIBUTO COMO SANÇÃO DE ATO ILÍCITO.NÃO VERIFICADA
Crédito regularmente constituído de acordo com a regra matriz de incidência tributária não é sanção de ato ilícito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA.NECESSÁRIA APLICAÇÃO
Comprovada a existência de fraude e sonegação é devida a imposição da multa qualificada na forma da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FATO.COMPROVAÇÃO
Demonstrado o interesse comum na constituição do fato gerador do tributo há solidariedade na forma da lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720121/2020-26
ACÓRDÃO
2402-012.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONARDO WALTER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018, 2019
CONTRADIÇÃO.VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.FUNDAMENTO EQUIVOCADO.NÃO
VERIFICADO
Não há contradição em lançamento que descreve exaustivamente o fato e
aponta o fundamento legal adequado inexistindo qualquer causa de
nulidade.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA.COMPROVAÇÃO
Comprovada a interposição de pessoa a lei autoriza a determinação dos
rendimentos verificados em relação ao terceiro na condição de efetivo
titular da conta de depósito.
IMPOSIÇÃO DE TRIBUTO COMO SANÇÃO DE ATO ILÍCITO.NÃO VERIFICADA
Crédito regularmente constituído de acordo com a regra matriz de
incidência tributária não é sanção de ato ilícito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
MULTA QUALIFICADA.NECESSÁRIA APLICAÇÃO
Comprovada a existência de fraude e sonegação é devida a imposição da
multa qualificada na forma da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720121/2020-26
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FATO.COMPROVAÇÃO
Demonstrado o interesse comum na constituição do fato gerador do
tributo há solidariedade na forma da lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por voto de qualidade, dar-
lhe parcial provimento, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100% (cem por cento).
Vencidos os Conselheiros João Ricardo Fahrion Nüske, Gregório Rechmann Júnior e Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe provimento em maior extensão, também afastando a
responsabilidade solidária atribuída à empresa Simple Organic Beauty Eireli, bem como
cancelando o crédito referente aos depósitos não comprovados da pessoa jurídica Capital Market.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 03/12/2020, fls. 1.374, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração de fls. 1.286 a 1.301 e anexos a fls. 1.369/1.373 para a cobrança
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos anos calendários de 2016 a 2018, em
sujeição passiva com SIMPLE ORGANIC BEAUTY LTDA por responsabilidade solidária de fato (art.
124, I do CTN), calculado em R$ 1.660.678,16, acrescido de Juros de Mora de R$ 271.529,81 e
Multa proporcional, inclusiva qualificada de R$ 2.388.588,02 (75% e 150%), totalizando R$
4.320.795,99, em razão de OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal, fls. 1.302/1.363,
com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária,
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720121/2020-26
3
realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0920100.2018.00433, iniciada
em 01/11/2018, fls. 02/06, com encerramento recebido em 02/12/2020 e no dia seguinte, fls.
1.364/1.365, 1.366/1.368, 1.374/1.375. Constam dos autos exigências realizadas ao amparo de
intimações e respectivas respostas; requisições de movimentação financeira às entidades
bancárias e o seu respectivo atendimento; cópia da escrituração contábil das empresas
relacionadas (livro diário, razão e balancete); peças judiciais (decisões, denúncia) e documentos
compartilhados dos processos criminais; declarações do período (DIRPF 2016 a 2018); contrato
social das empresas fiscalizadas e alterações.
Em síntese a autoridade administrativa recebeu informações do contribuinte
oriundas de ações criminais decorrentes de ilícitos tributários em compensações com a utilização
de créditos fictícios (Operação Saldo Negativo), apurando a partir das DIRPF do período,
movimentações em conta (RMF), documentos apresentados pelo contribuinte e as empresas
fiscalizadas, assim como também aqueles compartilhados em processo judicial, omissão de
rendimentos, incompatível com o declarado, caracterizada em depósitos bancários efetuados:
i.
em conta pessoa física, aplicando-se multa de ofício (75%), excluídas as
movimentações de mesma titularidade ou do cônjuge (Patrícia Ribeiro
Lima),
devoluções,
liberações
automáticas
de
crédito
especial,
reclassificação de saldo devedor, resgate de papéis e de aplicação
automática, transferências identificadas (Capital Market Consultoria
Tributária Eireli ME e Simple Organic Beauty);
ii.
em conta de pessoa jurídica de titularidade de LEONARDO WALTER, a
Capital Market Consultoria Tributária Eireli ME, com imposição neste caso
de multa qualificada (150%), haja vista utilização como empresa de
fachada para instrumentalizar ação criminosa cujos depósitos realizados
representam os ganhos da conduta ilícita do autuado nas compensações,
imputando-se a titularidade dos créditos ao Sr. Leonardo Walter por força
do art. 42, §5o da Lei no 9.430, de 1996. Foram ainda excluídos os
movimentos de mesma titularidade da Capital Market, do próprio
LEONARDO WALTER e cônjuge, além de reembolsos, devoluções,
transferências a débito de igual valor (intermediação de créditos) e aqueles
cuja origem foi comprovada.
A Simple Organic Beauty Eireli, responsável solidária de fato (art. 124, I do CTN), é
empresa constituída em 2016 pelo cônjuge para fabricação e comércio de cosméticos,
recebendo no período transferências bancárias do autuado e da Capital Market Consultoria
Tributária Eireli ME, no total de R$ 471.000,00 a título de empréstimos e para integralização de
capital não comprovados, atribuindo a autoridade os repasses a valores originados nos ilícitos
tributários desde a fundação da empresa para dissimulação da fraude e conversão do dinheiro
em ativos lícitos.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720121/2020-26
4
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte principal, representado por advogado,
instrumento a fls. 1.408, apresentou impugnação de peça juntada a fls. 1.381/1.406, com farta
doutrina e jurisprudência, pontuando preliminar de nulidade da exação em razão de contradição
no termo de verificação, vício de motivação e inaplicabilidade do fundamento utilizado, pois que,
mesmo sendo ilícita, a origem dos recursos não é desconhecida. No mérito atacou a interposição
de pessoas e que a Capital Market nunca foi utilizada como empresa de fachada para prática de
ilícitos, possuindo empregados advogados e contadores, firmando diversos contratos para
compensação de dívidas bancárias e tributárias; alegou a imposição do tributo como sanção de
ato ilícito com possibilidade de devolução do dinheiro ganho nas compensações; origem
comprovada dos depósitos realizados em sua conta (pessoa física); desnecessidade de
comprovação da causa do depósito para afastar a regra presuntiva, restringindo-se à identificação
de quem o realizou; inaplicabilidade da multa qualificada, haja vista a inexistência de dolo, sendo a
denúncia relativa à persecução penal baseada em suposições; aduz que a Simple Organic não se
envolveu nas práticas criminais, ausente qualquer relação com o recebimento de dinheiro oriundo
das compensações tributárias, bem como também interesse no fato gerador do IRPF. Por fim
requereu o conhecimento e provimento da peça de defesa, juntando cópia de documentos a fls.
1.410/1707.
A litisconsorte SIMPLE ORGANIC BEAUTY LTDA também apresentou defesa, fls.
1.710/1.720, representada por mesmo patrono, instrumento a fls. 1.721, arguindo preliminar de
nulidade por contradição no termo fiscal, considerando que o fundamento utilizado é a origem
desconhecida, porém a própria exação descreve de onde provêm os recursos creditados, ainda
que se trate de ilícito. No mérito alega ilegitimidade passiva, em sintonia com a defesa do
contribuinte principal, reforçando que não houve envolvimento com aqueles crimes imputados ao
Sr. LEONARDO WALTER, inexistindo interesse jurídico na constituição do fato gerador, além de não
se imputar à Simple Organic a responsabilidade por todas as movimentações bancárias
questionadas. Ao final requereu o conhecimento e provimento da impugnação.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 – DRJ01
julgou as impugnações improcedentes, conforme Acórdão no 101-012.046, de 26/08/2021, fls.
1.728/1.755, cuja ementa abaixo se transcreve:
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares
do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720121/2020-26
5
Caracteriza-se a omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza da transação.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Com o advento da Lei n° 9.430/1996, art. 42, foi instituída presunção relativa de
que os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte
constituem rendimentos sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza. Concedida a oportunidade de prova em
contrário na ação fiscal sem providências por parte do contribuinte, deve ser
efetuado o lançamento.
Se no momento da impugnação, o contribuinte não apresenta documentos
idôneos para comprovar a origem dos depósitos, o lançamento deve ser mantido.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. INCIDÊNCIA.
Constatada ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, incide multa de ofício qualificada.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
É solidária a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário quando ficar
demonstrado o interesse comum na situação que constitui fato gerador da
respectiva obrigação.
Os contribuintes principal e solidário foram regularmente notificados em
01/10/2021 (Leonardo Walter) e em 05/10/2021 (Simple Organic Beauty), conforme fls.
1.759/1.767 e 1.761/1.769.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 29/10/2021, fls. 1.771, o Sr. Leonardo Walter representado pelo mesmo
advogado interpôs recurso voluntário, peça juntada a fls. 1.772/1.802, com aqueles mesmos
argumentos trazidos na impugnação, entendendo necessária a aplicação da jurisprudência
juntada. Por fim requereu o conhecimento e provimento recursal.
Em 29/10/2021, fls. 1.804, a Simple Organic Beauty interpôs recurso voluntário, fls.
1.805/1.819, com as mesmas teses de defesa trazidas na impugnação, entendendo igualmente
necessária a aplicação da jurisprudência juntada. Por fim requereu o conhecimento e provimento
recursal.
Não houve apresentação de contrarrazões, é o relatório!

Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720121/2020-26
6
VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos e obedecem aos requisitos
legais, portanto os conheço e passo a analisar as teses de defesa em conjunto.
II.
PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO
O contribuinte principal alega nulidade da exação em razão de contradição no
termo de verificação, vício de motivação e inaplicabilidade do fundamento utilizado, pois que,
mesmo sendo ilícita, a origem dos recursos não é desconhecida. Na mesma linha defensiva
aponta o solidário contradição no termo fiscal quanto ao dispositivo legal aplicado, considerando
que a própria exação descreve de onde provêm os recursos creditados, ainda que se trate de
ilícito.
Em exame à motivação do lançamento verifico inicialmente que a razão da
fiscalização foi o recebimento de informações da Justiça noticiando o cometimento de fraude em
compensações e apontando o contribuinte como responsável, donde a autoridade se dedicou, por
dois anos, a apurar a origem daqueles recursos recebidos tanto em conta bancária do Sr. Leonardo
Walter, assim como também na Capital Market Consultoria Tributária Eireli ME, pessoa jurídica de
seu controle, empresa inclusive citada na denúncia como núcleo para a prática delituosa do
recorrente principal, fls. 1.047. Da análise restou apurado, a partir das DIRPF do período,
movimentações em conta (RMF), documentos apresentados pelo contribuinte e as empresas
fiscalizadas, assim como também aqueles compartilhados em processo judicial, omissão de
rendimentos, incompatível com o declarado, caracterizada em depósitos bancários efetuados.
O fundamento utilizado para a constituição do crédito em discussão é o art. 42,
caput, da Lei no 9.430, de 1.999:
(Lei no 9.430, de 1999)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)
Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720121/2020-26
7
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Inexiste, portanto, contradição, vício de motivação no entendido pela autoridade,
descrito exaustivamente no termo de verificação e instruído com amplo complexo probatório que
inclui a análise de toda a movimentação bancária, das DIRPF do recorrente, da escrituração
contábil nas empresas envolvidas e tudo mais que do processo consta. O fundamento utilizado é
perfeitamente adequado ao caso, com o destaque que não basta para a comprovação da origem
a identificação daquela pessoa que realizou o depósito, mas sim a fonte lícita do dinheiro
comprovada por documentação hábil e idônea, o que traduz a ratio essendi do fundamento legal
em exame.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a) Interposição fraudulenta – Capital Market
O contribuinte principal alega a inexistência de pessoa interposta e que a Capital
Market nunca foi utilizada como empresa de fachada para prática de ilícitos, possuindo
empregados advogados e contadores, firmando diversos contratos para compensação de dívidas
bancárias e tributárias.
De outro lado a exação aponta que houve utilização de referida empresa para
instrumentalizar a ação criminosa cujos depósitos realizados representam os ganhos da conduta
ilícita do autuado nas compensações, imputando-se a titularidade dos créditos ao Sr. Leonardo
Walter por força do art. 42, §5o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720121/2020-26
8
O entendimento adotado pelo fisco, quanto ao envolvimento da Capital Market na
fraude, também é aquele constante da denúncia oferecida pelo Ministério Público, conforme se
extrai de cópia de decisão judicial a fls. 1.047, abaixo reproduzida:

(grifo do autor)
O Termo de Verificação Fiscal, fls. 1.302/1.363, descreve que a supracitada empresa
apresentou DCTFs (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) no período com valores
irrisórios e incompatíveis com sua contabilidade; que a análise da movimentação bancária
identificou valores transacionados exorbitantes quanto aos rendimentos declarados pela Capital
Market.
Aponta ainda o relatório o depósito de R$ 3.853.684,91 recebido da Empresa
LOG20 Logística S/A (entre 10/08/2016 a 26/04/2017) seguido do envio de pedidos de
compensação no importe de R$ 5.330.084,60 (entre 25/10/2016 a 31/01/2017), em nome desta
mas com a utilização do certificado digital da Capital Market, tendo inclusive o Sr. Leonardo
Walter prestado depoimento na polícia judiciária confirmando que referido depósito se trata de
valor recebido para a prática da compensação fraudulenta (fls. 73/76).
Consta da exação a transferência de R$ 1.078.852,37 realizada pela Empresa
Prestadora de Serviços Gaúcha para conta da Capital Market seguida de similar pedidos de
compensação no total de R$ 2.232.560,01 entre 25/04/2017 a 25/08/2017, com a utilização do
certificado digital da Capital.
De todo o exposto, resta a mim suficientemente e exaustivamente comprovado a
utilização da Capital Market no esquema fraudulento perpetrado pelo Sr. Leonardo Walter,
estando acertada a conduta da autoridade pelos seus próprios fundamentos legais.
Ademais ainda destaco que não se nega a existência da empresa, tanto que consta
do termo de verificação a exclusão de depósitos que foram comprovados, todavia aqueles
relativos aos créditos constituídos foram atribuídos às operações ilícitas e merecem ser mantidos.
Sem razão.
b) Alegação de imposição do tributo como sanção de ato ilícito com
possibilidade de devolução do dinheiro
O Sr. Leonardo Walter alega que o tributo foi constituído como sanção de ato ilícito,
contrariando o art. 3o do Código Tributário Nacional, podendo inclusive o dinheiro ser devolvido.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720121/2020-26
9
Há que se destacar que inexiste, in casu, a constituição do crédito tributário,
imposto sobre a renda de pessoa física, como forma de sancionar ou penalizar o contribuinte, vez
que a tributação foi calculada, com os acréscimos impostos na legislação, sobre aqueles créditos
em conta bancária que a lei atribuiu como renda em razão da não comprovação de sua origem ao
amparo de documentação hábil e idônea.
Sem razão.
c) Origem comprovada dos depósitos realizados na conta do Sr. Leonardo
Walter
O contribuinte principal alega que comprovou a origem das transferências
realizadas em sua conta bancária, entendendo desnecessária a demonstração da causa do
depósito para afastar a regra presuntiva, restringindo-se, a seu sentir, à identificação de quem o
realizou.
Há que se destacar que foram juntadas na impugnação cópia de recibos e notas
promissórias, todavia já refuto, tal como abordado em sede de análise da preliminar, a referida
desnecessidade de demonstração da origem do depósito, pois a ratio essendi do caput do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, é a identificação da fonte do dinheiro em sentido amplo, portando
insuficiente somente a demonstração de quem transferiu o valor, devendo se comprovar o motivo
do depósito, o que também não identifiquei nos autos para aqueles créditos constituídos.
Sem razão.
d) Alegação de inaplicabilidade da multa qualificada
Entende o recorrente que a qualificação da multa é indevida por inexistir dolo
relativo aos créditos lançados, com o acréscimo de que a denúncia do parquet está baseada em
suposições.
Ao examinar a exação quanto ao tema, fls. 1.347 e ss, observo que a motivação da
aplicação da multa foi a comprovação de fraude nas compensações, perpetrada pelo Sr. Leonardo
Walter, somada à sonegação consumada na omissão dos rendimentos recebidos nos depósitos
bancários relacionados com os ilícitos.
É absolutamente nítido o animus do recorrente em omitir a tributação, pois a multa
qualificada foi aplicada naqueles créditos recebidos em conta da Capital Market e oriundos
diretamente do pagamento de outras empresas para a realização de compensação fraudulenta
com o uso do certificado digital da Capital.
A multa em exame foi corretamente imposta segundo os ditames legais e fatos
apontados na exação, contudo e em razão da nova redação dada ao art. 44, §1o caput e inc. VI da
Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei no 14.689, de 2023, entendo aplicável, nos termos do art.
106, II, c do CTN, a legislação posterior menos severa, já que inexiste registro nos autos de
reincidência:
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720121/2020-26
10
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Portanto, a multa qualificada deve ser reduzida, in casu, ao patamar de 100%.
Razão parcial.
e) Ilegitimidade passiva
Defende o responsável solidário que não se envolveu nas práticas criminais,
inexistindo relação com o recebimento de dinheiro oriundo das compensações tributárias, bem
como também falta de interesse jurídico na realização do fato gerador do IRPF, com o acréscimo
de não se imputar à Simple Organic a responsabilidade por todas as movimentações bancárias
questionadas.
Em exame às motivações para a formação do passivo solidário, conforme se vê a fls.
1.353 e ss, a exação descreve que referida empresa, constituída em 2016 pelo cônjuge do Sr.
Leonardo Walter, recebeu deste e também da Capital Market depósitos bancários no total de R$
471.000,00 no período, tendo a Simple Organic motivado os valores a empréstimos e para a
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720121/2020-26
11
integralização de capital não comprovados, atribuindo a autoridade os repasses a valores
originados nos ilícitos tributários desde a fundação da empresa para dissimulação da fraude e
“legalizar” o dinheiro.
Há um claro liame da Simple Organic com o autuado principal, (i) a uma por ter
pertencido à sociedade; (ii) a duas por estar em nome da esposa. De outro lado referida empresa,
fundada ao tempo da fraude, recebe valores e a título de integralização de capital que não teve
sua origem comprovada, concluindo a autoridade que o importe financeiro para a fundação e
primeiros passos da solidária decorreu diretamente do dinheiro obtido na venda dos créditos
fictícios, com o objetivo de conversão em ativo lícito:
(Termo de Verificação Fiscal)
De fato, como é possível observar por meio da escrituração contábil da empresa
apresentada, os valores transferidos pela Capital Market e por Leonardo Walter,
representam mais de 70% do total de créditos em sua conta bancária no ano de
2016 e quase 100% do total de créditos no primeiro semestre de 2017,
representando aporte importante para o desenvolvimento da empresa.
A empresa Simple Organic, neste sentido, foi destinatária direta e usufruiu desses
recursos obtidos, denotando interesse na situação constituidora do fato gerador.
Restam claros a estreita relação e o interesse comum da empresa Simple Organic
Beauty Eireli nos depósitos efetuados em conta corrente da titularidade de
Leonardo Walter e da Capital Market, situação que autoriza a responsabilização
solidária do mesmo em relação ao presente lançamento e sua sujeição aos efeitos
do artigo 125 do Código Tributário Nacional
Portanto, a meu sentir, há uma clara demonstração da simbiose de ação do
autuado principal com o solidário, tanto para o cometimento da fraude nas compensações,
convertendo o produto do crime em ativo lícito, como também e principalmente com o dinheiro
ganho, tornando claro o interesse comum na constituição do fato gerador do tributo, nos termos
em que rege o art. 124, I do CTN.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Concluo o meu voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial
provimento aos recursos voluntários interpostos para reduzir a multa de ofício qualificada ao
patamar de 100%.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1835
DF CARF MF
Original